Tribunal: TJDFT
Processo: 0009686-69.2008.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DECISÃO De acordo com a informação de id 15879620 e anexos, o(a) credor(a) EUGENIA SJOBOM NAPOLES negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, REVOGO a preferência constitucional deferida no id 10729194. Publique-se. Intimem-se por WhatApp no número indicado no id 9311740. Brasília, 5 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto